Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPATIBILIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE OITIVA DO REEDUCANDO ANTES DA RECONVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, diante de condenação superveniente por crime praticado durante o cumprimento da sanção alternativa, em regime diverso do aberto. O agravante cumpria prestação pecuniária quando sobreveio nova condenação com pena privativa de liberdade. Pleiteia-se a manutenção da pena restritiva de direitos, com base na possibilidade legal de cumprimento simultâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade impede o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos anteriormente imposta, especialmente quando esta consiste em prestação pecuniária compatível com o regime prisional mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos não impõe, de forma automática, a reconversão da sanção alternativa, devendo o Juízo da execução avaliar a viabilidade do cumprimento simultâneo das penas, nos termos do art. 44, § 5o, do Código Penal.
4. A compatibilidade entre a pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, e o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto autoriza, em tese, a execução simultânea das reprimendas, afastando a obrigatoriedade da reconversão.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 1.106, admite o cumprimento simultâneo da prestação pecuniária com a pena corporal em regime diverso do aberto, desde que haja compatibilidade material entre as sanções.
6. Advindo nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, deve o Juízo da Execução proceder à oitiva do apenado que cumpria pena restritiva de direitos, a fim de verificar a possibilidade de expiação simultânea ou a necessidade de reconversão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prestação pecuniária é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, qualquer que seja o regime adotado, sendo juridicamente possível a execução simultânea das reprimendas.
2. A conversão da pena alternativa constitui faculdade do juízo da execução, condicionada à análise concreta da (in)viabilidade de cumprimento cumulativo das sanções.